Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-36.2023.8.11.0092
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000309-36.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL SILVA ANDRADE - CPF: 094.825.731-88 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - CPF: 001.931.741-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GUIMARAES SILVA - CPF: 974.664.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO VIEIRA MARTINS - CPF: 301.148.678-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NOTURNO –
INSURGÊNCIA QUANTO AO PERDIMENTO DE BEM
– VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – PRECEDENTES –
DE OFÍCIO
– AFASTADO O PERDEIMENTO DO BEM – INSTRUMENTO QUE NÃO CONSTITUI COISA ILÍCITA – QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO, PERDIMENTO DO BEM AFASTADO DE OFÍCIO.

Não comprovada, de forma inequívoca, a propriedade do veículo apreendido, ou a licitude de sua
aquisição
, resta inviabilizada a restituição do bem.

Em caso de apreensão de veículo utilizado
como instrumento do crime, que não seja
o
de tráfico de drogas,
e
não se tratando de coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, não se viabiliza a decretação d
e
confisco ou perdimento.

N
ão sendo o caso de restituição, porque não comprovada a propriedade, nem de perdimento do bem,
porque não se trata de instrumento do crime cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito,
deve a questão ser dirimida no juízo cível
.

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por
Daniel Silva Andrade
contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, por infração do art. 155, §1°, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, bem como decretou a perda do veículo utilizado na prática do crime
.

Em suas razões recursais, o recorrente aventa a necessidade de modificação da sentença na parte atinente ao perdimento do veículo utilizado na prática do crime, porque não tem origem ilícita e, por isso, não pode ser objeto de perdimento (id. 214109542).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, assinalando a possibilidade de perdimento de bem utilizado na prática do crime, bem como que não houve a comprovação da propriedade do veículo
(id. 214109545).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo douto Procurador Jorge da Costa Lana, recomenda o improvimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 220482176)

É o relato.

À douta Revisão.

Voto.

Egrégia Câmara Criminal.

Conforme relatado, a insurgência recursal encontra-se
adstrita
ao intento de restituição de veículo utilizado para a prática do crime de furto (art.155, §1°, do Código Penal)

Em suas razões recursais, o recorrente aventa a necessidade de modificação da sentença na parte atinente ao perdimento do veículo
Fiat Uno Mille
Sx
, cor branc
a
, ano 1996, placa KCO8602/MT, VIN 9BD146047T58232192,
utilizado na prática do crime, porque não tem origem ilícita e, por isso, não pode ser objeto de perdimento (id. 214109542).

Sem razão, contudo.

Na sentença condenatória,
a
magistrad
a
exarou a seguinte determinação:

“DECRETO a
perda
de eventuais objetos apreendidos nos autos, art. 91, II, do CP, ressalvados direitos de terceiros interessados, que terão o prazo de 10 dias a partir da publicação desta sentença para eventualmente requerer a restituição, acaso ainda não tenha sido deferida. Decorrido esse prazo sem manifestação, encaminhe-se os objetos, se ainda úteis, a qualquer
entidade cadastrada neste Juízo que tenha interesse. Caso contrário, proceda-se a destruição.”

Conforme ressaltou o douto Procurador de Justiça parecerista, “
inexiste nos autos documento que comprove a propriedade do veículo, sequer a suposta origem lícita
”.

Consta
dos autos
o termo de apreensão (id. 214114238) do aludido veículo,
que foi encontrado escondido nas matas adjacentes ao local do furto de combustível,
sendo apontado pelos investigadores de polícia que estaria registrado como propriedade de Danúbio Sobrinho Borges, morador de Alto Gar
ç
as
, Mato Grosso (id. 214114237)

Em sede inquisitiva, o recorrente afirmou que a chave do veículo em questão estava em seu poder, mas que ele não foi utilizado na prática do crime:

“Que, ele diz que foi encontrada uma chave de um veículo em seu poder, e que é de um carro do modelo Uno que ele tem em sua casa em Alto Araguaia;
Que
, reafirma que não tinha ninguém com ele no momento do furto de combustível e nem tinha combinado com ninguém para vir buscá-lo, que ele sempre "dá um jeito" de levar o combustível para Alto Araguaia”.

Realmente,
compulsando os autos,
de capa a capa,
não se encontra
qualquer documento comprobatório de que o recorrente seria o proprietário do mencionado veículo, constando, em sentido contrário, informação, levantada pela P
o
lícia Civil
, de que o bem estaria registrado em nome do proprietário Danúbio Sobrinho Borges.

Assim, nem mesmo com a apresentação das razões recursais foram juntados os documentos necessários à comprovação da propriedade do veículo,
aparentemente registrado em nome de terceiro
.

Portanto, não está comprovada a propriedade pela via administrativa normal, ou seja, mediante a apresentação de registros dos órgãos de trânsito, nem mesmo por outro meio que demonstre a aquisição lícita do bem.

Não comprovada a propriedade do bem, mostra-se incabível sua restituição, conforme jurisprudência deste Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. 1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. FASE INVESTIGATIVA NÃO CONCLUÍDA. 2. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESCONEXÃO DO AUTOMÓVEL COM O ILÍCITO. DECISÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o veículo apreendido e licitude da sua aquisição; e por isso, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem, é imperiosa é a manutenção da decisão objurgada.

2 Verificado o interesse na apreensão do automóvel para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e nomeação de depositário fiel, nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1001900-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DOIS CELULARES. INDEFERIMENTO. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TRAMITOU REGULARMENTE. 2. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente nulidade do processo porquanto foi dada a oportunidade à apelante de apresentar todas as provas possíveis, às quais, no entanto, não revelam propriedade inequívoca dos bens apreendidos, não sendo o caso de relegar ao juízo cível a apuração, o que é destinado a litígio positivo sobre a propriedade, não existente na hipótese.

2. Constatada a ausência de comprovação da propriedade dos bens apreendidos, pairando dúvida sobre a licitude da aquisição, bem como o interesse dos bens para perícia ou continuidade da apuração, é inviável a devolução dos objetos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016397-42.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)

De outro turno, entendo não se tratar de caso de decretação do perdimento do bem, visto que, apesar de o veículo ter sido utilizado para a prática do crime, sendo, por isso, instrumento, tenho q
ue
não se trata de instrumento cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

Realmente, colhe-se dos ensinamentos do douto Professor Cleber Masson que:

“Confisco, como efeito da condenação, é a
perda de bens de natureza ilícita em favor da União
.

A medida possui dupla finalidade: impedir a difusão de instrumentos adequados à prática de novos crimes e proibir o enriquecimento
ilicito
por parte do criminoso Instrumento do crime (instrumenta sceleris) é o meio de que se vale o agente para cometer o delito, e
apenas pode ser confiscado quando seu fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constituir fato ilícito
. É o caso, por exemplo, da arma de fogo que o agente utilizou para cometer um roubo, salvo se ele possuir seu registro e autorização para portá-la.

Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte não podem ser confiscados, exceto quando utilizados para a prática de crimes previstos na Lei de Drogas
(Lei 11.343/2006,
arts
. 62 e 63), ou então quando sua
fabricação ou uso constituir fato ilícito (CP, art. 91, II, "a")” (Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (art. 1º a 120), Cleber Masson. – 18
ed
, ver., atual. e
ampl
. – Rio de janeiro: /método, 2024, pg.
750)

Em
situações

como a presente
, o Código de Processo Penal traz, em seu artigo 120, § 4º, a previsão de que “
e
m caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea
.”

Assim, não sendo mais o momento de se viabilizar o procedimento de incidente restituição das coisas apreendidas, nos moldes do artigo 120 do Código de Processo Penal, deve ser indeferido o pedido de restituição, facultando-se ao apelante a comprovação da propriedade diante do juízo cível, mantida a constrição judicial até esse momento.

Assim, “
se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o sal
d
o à disposição do juízo de ausentes
” (redação do artigo 123, do Código de Processo Penal).

Logo, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao presente recurso de apelação, mas,
de ofício
, afasto o perdimento do
veículo Fiat Uno Mille
Sx
, cor branc
a
, ano 1996, placa KCO8602/MT, VIN 9BD146047T58232192, facultada ao recorrente, no juízo cível, a comprovação da propriedade.

Determino ao juízo
a quo
a intimação do terceiro Danúbio Sobrinho Borges
(
CPF 03401654136, com endereço em Alto Garças, Mato Grosso, Rua
Araguainha
, 53, Novo Horizonte, CEP 78770000), apontado como proprietário do veículo
(
documento de id
214114237 - Pág. 2
)
, para manifestar eventual interesse na restituição do bem.

Nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal, passados
em branco
90 dias da data em que transitar em julgado a sentença condenatória,
deve o veículo ser vendido em leilão e o saldo depositado à disposição do juízo de ausentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024